Tribunal: CARF
Processo: 16682.721284/2015-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721284/2015-74
ACÓRDÃO
1202-001.369 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
VALE S.A.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INSUBSISTÊNCIA
DO LANÇAMENTO
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no
796.939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do
§17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Costa Faccin (suplente convocado(a)), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 1962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.369 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721284/2015-74
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício interposto pela 1a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro que por meio do acórdão no 12-108.762,
de 10/07/2019, considerou procedente a impugnação apresentada pela Vale S/A. O julgado
restou assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2015
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA.
INSUBSISTÊNCIA DA MULTA.
Diante da decisão de primeira instância que confirmou a existência de direito
creditório e da liquidação do acórdão pela unidade jurisdicionante que ratificou a
homologação das DCOMP, não mais subsiste a multa regulamentar lavrada em
virtude de compensação indevida.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Trata-se de auto de infração para exigir multa isolada em função de não ter sido
originalmente homologada pela unidade de origem da RFB a compensação declarada no processo
16682.901411/2014-36.
Entretanto, como informa a decisão recorrida, a mesma Turma da DRJ, ao julgar o
processo 16682.901411/2014-36, considerou procedente a manifestação de inconformidade e
homologou a compensação declarada.
Em função da decisão proferida no processo 16682.901411/2014-36, não sujeita ao
reexame necessário, a DRJ afastou a imposição da multa isolada por compensação não
homologada, julgando procedente a impugnação da Contribuinte.
O sujeito passivo foi cientificado do acórdão de impugnação em 27/04/2020 (Termo
de Ciência por Abertura de Mensagem, fl. 1.951). Antes mesmo da ciência formal do acórdão, a
Contribuinte havia apresentado em 20/02/2020 a petição de fls. 1.943 a 1.946 por meio da qual
requereu a movimentação dos autos ao CARF.
Subsequentemente, em 24/08/2023, a Interessada novamente peticionou, desta
vez para noticiar que o Supremo Tribunal Federal – STF – havia declarado a inconstitucionalidade
de multa exigida em decisão proferida sob regime de repercussão geral, razão pela qual deveria
ser aplicada ao presente caso.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me a relatoria do feito.
É o relatório.

Fl. 1963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.369 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721284/2015-74
3

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso de ofício atende ao limite previsto na Portaria MF no 02/2023, razão pela
qual deve ser conhecido.
2 – MÉRITO
A questão trazida a julgamento é bastante específica. Trata-se, como afirmado no
relatório, de auto de infração para exigir a multa isolada por compensação não homologada,
exigência formalizada como base no previsto no art. 74, § 17 da Lei no 9.430/1996.
Registro que o processo 16682.901411/2014-36 foi decidido favoravelmente ao
sujeito passivo já no âmbito da DRJ, conforme acórdão 12-105.112, de 30/01/2019. A decisão não
recebeu ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2019
VEDAÇÃO DE EMENTA. Fica vedada a redação de ementa, conforme
determinação expressa do art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de
2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe acordam os
membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, DAR
PROVIMENTO à manifestação de inconformidade para reconhecer o direito
creditório relativo ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2007 objeto da
lide no valor original de R$ 91.604.161,67 e pela homologação das DCOMP
12109.91982.310810.1.3.03-2972 e 29228.94116.200810.1.7.03-8900 até o limite
do crédito referido, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o
presente julgado
Este motivo já é suficiente para se negar provimento ao recurso de ofício, já que a
decisão que reconheceu o direito creditório e, por via de consequência, homologou as
compensações, não é sujeita ao reexame, restando definitiva na seara administrativa.
Ainda que assim não fosse, a matéria – multa isolada por não homologação da
compensação - não comporta mais discussão no âmbito do processo administrativo fiscal.
Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE)
no 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de
Fl. 1964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.369 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721284/2015-74
4
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade da exigência de multa por
compensação não homologada aplicada com supedâneo no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de
1996, em acórdão assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
Fl. 1965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.369 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721284/2015-74
5
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual
abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar
sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Muito embora o caput do artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, disponha que
“No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”, o inciso I do § 6o do mesmo dispositivo excepciona a situação em “que já
tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal”.
Além disso, o RICARF, em seu art. 98, parágrafo único, inciso II, “b” afasta a
possibilidade de não aplicação ao caso concreto da decisão do STF tomada sob o rito dos recursos
repetitivos.
Por via de consequência, considerando-se que o direito creditório foi reconhecido
nos autos do processo 16682.901411/2014-36, impondo-se a manutenção da decisão recorrida e
mais, fundamentado no entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser
cancelada integralmente a penalidade aplicada.
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Ofício, mantendo-se
o cancelamento da autuação relativa à multa isolada por compensação não homologada.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 1966
DF CARF MF
Original